Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719808-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNA COUTO DOS SANTOS, EDRIANE BATISTA DE MORAES DE LIMA, ELEN SANDRA ROSA PRATTI, EDNA MARIA RODRIGUES DE SOUSA, EDSON MARQUES DOS SANTOS, EGIDIO DA SILVA MOREIRA, EDVALDO CARLOS DE NOVAIS, ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora